Tribunal: TJMT
Processo: 0000402-24.2016.8.11.0007
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000402-24.2016.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[UANDERSON GOMES LUNA - CPF: 038.883.231-26 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA – COLIMADA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – VIABILIDADE – PENA INICIAL EXASPERADA DE FORMA INADEQUADA – NEGATIVAÇÃO DOS ATENCEDENTES CRIMINAIS, PERSONALIDADE DO AGENTE, CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME FUNDADA EM ARGUMENTOS GENÉRICOS E CIRCUNSTÂNCIAS ELEMENTARES DA PRÓPRIA NORMA INCRIMINADORA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – ACUSADO QUE ADMITE A INGESTÃO DE ÁLCOOL – CONFISSÃO UTILIZADA COMO FUNDAMENTO DA CONDENAÇÃO – REQUESTADA REDUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR AO MÍNIMO LEGAL – CABIMENTO – PENA ACESSÓRIA QUE DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PRIVATIVA DE LIBERDADE – MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MULTA, PORÉM, COM REDUÇÃO DO SEU PATAMAR –
APELO PROVIDO
.

1. A valoração das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal somente se legitima quando devidamente fundamentada, em conformidade com o art. 93 da Constituição Federal, não se admitindo a exasperação da pena base com fundamentação abstrata, exigindo-se, portanto, especificidades concretas para tanto, sob pena de nulidade da decisão.

2.
Inarredável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando os elementos cognitivos indiquem se tratar de circunstância utilizada pelo julgador para embasamento da condenação, nos termos da Súmula no 545 do STJ.

3.
Se o réu é primário e a pena é inferior a 04 (quatro) anos, factível a imposição do regime inicial aberto.

4. Atendidos os pressupostos delineados no art. 44 do Estatuto Penal, impositiva a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e correspondente redução de seu patamar.

5. A
pena acessória de suspensão do direito de dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a privativa de liberdade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal manejado por
Uanderson Gomes Luna
pretendendo a reforma da decisão do juízo
a quo
que o condenou pela prática do delito insculpido no art. 306,
caput
e § 1o, do CTB à pena de 01 (um) ano de detenção e 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

Inconformada com o
decisum
, a Defesa pugna pel
o redimensionamento da pena basilar, estipulando-a em seu patamar mínimo legal, seja porque a fundamentação utilizada pelo magistrado
a quo
fora genérica, seja porque se valeu de elementos próprios do tipo. Na segunda fase dosimétrica, busca o reconhecimento da confissão espontânea. Ao final, a readequação da pena de proibição de obtenção de habilitação, com sua fixação no mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pede o provimento parcial do apelo, para apenas reconhecer a confissão judicial e reduzir a pena.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso.

À pauta, pois.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se que
Uanderson Gomes Luna
foi denunciado e condenado pela prática do delito previsto no art. 306,
caput
, e § 1o, do CTB, com a imposição de pena de 01 (um) ano de detenção e 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, substituída por uma restritiva de direito, consistente em multa de 04 (quatro) salários mínimos vigentes a época dos fatos.

Narra a peça acusatória que o acusado conduziu, na via pública denominada Avenida Ariosto da Riva, situada no Bairro Centro, em Alta Floresta, o veículo automotor da marca Honda, cor cinza, com capacidade psicomotora alterada, diante da influência de álcool.

No presente recurso, a Defesa não discute a materialidade e a autoria do crime reconhecidos no
decisum
, insurgindo-se somente contra a reprimenda imposta ao apelante, pretendendo o redimensionamento da pena basilar, estipulando-a em seu patamar mínimo legal, seja porque a fundamentação utilizada pelo magistrado
a quo
fora genérica, seja porque se valeu de elementos próprios do tipo. Na segunda fase dosimétrica, busca o reconhecimento da confissão espontânea. Ao final, a readequação da pena de proibição de obtenção de habilitação, com sua fixação no mínimo legal.

A pretensão recursal merece provimento.

Como não há insurgência em relação ao juízo condenatório levado a efeito pelo magistrado de primeiro grau, sendo, portanto, incontroversa a caracterização do crime, passa-se a reanálise tão somente da dosimetria da pena.

Na primeira fase, vê-se que o magistrado de origem sopesou em desfavor do réu a circunstância judicial referente aos antecedentes criminais, conduta social, personalidade e consequências do crime, resultando na fixação da pena basilar em 01 (um) ano e 20 (vinte) dias-multa:

“
(...) 30. Atento ao princípio constitucional da individualização da pena e ao sistema trifásico de sua aplicação, procedo à análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código penal.

31. A culpabilidade é comum ao delito praticado.
O réu registra antecedentes criminais
.
A conduta social é reprovável, pois ingeriu bebida alcoólica e dirigiu veículo automotor em via pública causando perigo de dano. A personalidade demonstra-se avessas as regras de conduta. As consequências do crime disseminam a insegurança na sociedade
. As circunstâncias do crime são as narradas na denúncia; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva.

32. Assim, considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que não lhe são desfavoráveis, entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base, pode e deve ser fixada acima do mínimo previsto e, portanto, fixo-a em 01 (um) ano de detenção e 20 (vinte) dias-multa
.” (id. 58298971)

Ocorre, todavia, que as circunstâncias judiciais desfavoráveis apontadas pelo juiz sentenciante não podem subsistir, em consonância com o que determina o art. 59 do Código Penal, que dispõe:

“
O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime (...)”

Por primeiro, analisando a sentença objurgada, verifica-se que o julgador, em relação aos
antecedentes criminais
, olvidou especificar uma condenação com trânsito em julgado para valorar referida circunstância como negativa, limitando-se a mencionar que o recorrente possui registro de antecedentes criminais, o que não é bastante para exasperar a pena inicial, notadamente porque, nos termos da Súmula n. 444 do STJ, “
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
.”

Quanto à
conduta social
, nota-se que o magistrado
a quo
considerou a ingestão de bebida alcóolica e a direção de veículo automotor para sua caracterização em desfavor do acusado.

Sucede que tanto “ingerir bebida alcoólica” quanto “dirigir veículo automotor” são elementos que decorrem da própria narrativa legal descrita do art. 306 do CTB, não se prestando, por isso, para exasperação da pena-base.

A conduta social, como circunstância judicial apta a exasperar a pena-base, tem por fim examinar a interação do agente em seu meio social (família, trabalho, escola, vizinhança etc.). Portanto, a motivação exarada não se desvela legítima à valoração negativa da circunstância judicial
conduta social
contra o réu e, por isso, será afastada.

No que tange à
personalidade do agente
e às
consequências do crime
, vislumbra-se do
decisum
a utilização de elementos abstratos da prática de crimes, sem a indicação, contudo, de uma única consequência e motivo concreto que de fato esteja vinculado à conduta do apelante, estando a sentença, nesse ponto, fundamentada em pressupostos genéricos.

Frise-se que a
personalidade do agente
“resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos” (STJ, HC 423.706, jul. 19/12/2019), o que não ocorreu na espécie.

Segundo a ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, “
A avaliação da personalidade do agente é motivo de discussão, havendo diferentes entendimentos acerca da necessidade ou não de um laudo pericial para decretar a valoração negativa judicial. A discussão gira em torno da capacidade técnica do magistrado avaliar a personalidade do agente. Nesse viés, entendo que o sistema da livre convicção do juiz, permite que o valore com base em elementos probatórios, por meio de argumentação jurídica. Desta forma, o juiz possui ampla liberdade na análise do conjunto probatório, não tendo as provas valores pré-determinados pelo legislador. No entanto,
a atividade valorativa somente se legitima por meio do dever de fundamentação, em consonância com o art. 93, IX, da CF/88, sob pena de nulidade da decisão. Não se pode exasperar a pena com fundamentação abstrata. Deve-se conter, para tanto, especificidades concretas nos autos. In casu, entendo não haver especificidade plausível para exasperação da pena
.
” (id. 69066490, p. 5) (Grifou-se).

Logo, a personalidade do agente, na forma como foi valorada na sentença apelada, não serve como circunstância própria para exasperar a pena-base.

Lado outro, cumpre salientar que a valoração negativa das
consequências do delito
exige comprovação idônea, a partir de elementos dos autos, no sentido de que a conduta produziu resultados que ultrapassam a normalidade do tipo penal, conforme entendido por este Tribunal (RAC N.U 0010333-40.2017.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Jul. 29/07/2020, DJE 05/08/2020).

Desse modo, por ter o magistrado sentenciante se adstrito a indicar argumento genérico, a saber, “
insegurança da sociedade
”, como consequência do delito praticado, não sendo comprovado que a conduta do acusado produziu resultados que ultrapassam a normalidade do tipo penal, desproporcional a dosagem da pena-base, merecendo, pois, ser alterada.

Com efeito, a valoração das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal somente se legitima quando devidamente fundamentada, em conformidade com o art. 93 da Constituição Federal, não se admitindo a exasperação da pena base com fundamentação abstrata, exigindo-se, portanto, especificidades concretas para tanto, sob pena de nulidade da decisão.

Nesses termos, inexistindo qualquer circunstância judicial desfavorável ao acusado, outra medida não resta senão a fixação da pena base em seu patamar mínimo, ou seja,
06 (seis) meses de detenção
.

Na etapa subsequente, embora não tenha sido aplicada nenhuma atenuante ou agravante, legítima se torna a pretensão de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, na medida em que o acusado, ao admitir perante a autoridade policial a ingestão do álcool (id. 58298962, p. 11), inarredavelmente secundou a sua condenação.

Ademais, o magistrado
a quo
se utilizou da confissão do apelante para fundamentar a sentença condenatória, ao mencionar que a “
autoria do delito é inconteste, estando devidamente comprovada pelo conjunto probatório dos autos,
em especial da confissão extrajudicial espontânea do agente. O acusado na fase inquisitorial (fls. 15/16) afirmou que na data dos fatos havia ingerido bebida alcoólica
” (id. 58298971, p. 3). (Grifos apostos)

Nesses termos, por ter o magistrado de instância originária, para formação de seu convencimento, levado em consideração a narrativa do acusado, em seu próprio prejuízo, ainda que não confirmada em juízo, não lhe retira a eventual espontaneidade na parte confessada.

Não por outra razão, o STJ estabeleceu o seguinte entendimento na Súmula no 545:
“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.
”

A propósito, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que deve ser aplicada a atenuante da confissão espontânea realizada perante a autoridade policial, ainda que retratada em juízo. Confira-se:

“
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, se a confissão do Acusado foi utilizada para fundamentar a condenação, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, sendo irrelevante tratar-se de confissão espontânea ou não, total ou parcial, ou mesmo que haja ocorrido posterior retratação
. (...). As declarações do Recorrido
foram expressamente empregadas na fundamentação da condenação e o próprio Juízo sentenciante entendeu que se tratava de uma confissão
.” (STJ, AgRg no REsp 1854548/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 30/06/2020, DJe 04/08/2020). (Grifou-se)

Nessa mesma linha, retrata o Enunciado Orientativo no 11 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:
“A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova.
”.

Desse modo, por ter sido a confissão espontânea de fundamental importância para o esclarecimento da autoria, inclusive, utilizada para corroborar o acervo probatório e fundamentar a condenação, imperativa a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal em favor do apelante.

Não obstante o reconhecimento da confissão como forma de atenuar a pena imposta ao acusado, inaplicável referido benefício, porquanto a pena base fora estipulada no mínimo previsto em lei, não podendo a pena, na segunda fase, ser conduzida para aquém daquele patamar, ainda que o réu tenha preenchido os requisitos necessários para tanto, conforme entendimento da Súmula n. 231 do STJ.

Assim, e considerando a inexistência de qualquer causa de aumento ou diminuição que possa alterar a pena imposta em
06 (seis) meses de detenção
, torno-a definitiva.

No mais, diante do
quantum
da pena aplicado, mantém-se o regime aberto para o inicial de cumprimento da pena, em conformidade com o disposto no art. 33, § 2o, do CP.

Por conseguinte, mantém-se a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena de multa, alterando-se, porém, a fixação imposta pelo magistrado de instância singela – 04 (quatro) salários mínimos vigentes à época dos fatos – para
01 (um) salário mínimo
, em simetria aos mesmos critérios utilizados para definir a pena privativa de liberdade.

No tocante à penalidade acessória de “suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor” (art. 293,
caput
, do CTB), imperiosa, também, sua redução para o período mínimo, a saber,
02 (dois) meses
, a par da inexistência de circunstâncias negativas (art. 59 do CP), seguindo, desse modo, os mesmos parâmetros da dosimetria da pena principal.

A propósito, confira-se o seguinte julgado oriundo deste Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 303 E 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – (...) PENA ACESSÓRIA QUE DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PRIVATIVA DE LIBERDADE (...) O período de suspensão do direito de dirigir deve ser fixado a partir dos mesmos critérios utilizados para definir a pena privativa de liberdade. (Apelação Criminal. N.U. 0000720-29.2015.8.11.0108, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Jul. 17/12/2019, DJE 18/12/2019)
.”

Ante o exposto,
dou provimento
ao apelo manejado pela Defesa, para readequar a pena-base e a pena acessória para o mínimo legal, bem como considerar a circunstância atenuante da confissão espontânea em favor do acusado, redimensionando a pena imposta a
Uanderson Gomes Luna
para 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, substituída por multa, fixada em 01 (um) salário mínimo, a ser regulada pelo juízo da execução, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021